Tribunal: TJSP
Processo: 0001528-83.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001528-83.2018.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados RITA DE CASSIA ROPERO
SANCHES e AMANDA DE SOUZA ALMEIDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001528-83.2018.8.26.0537 - Diadema - VOTO No 2/6
Voto n.o 10035
Apelação n.o 0001528-83.2018.8.26.0537
Comarca: Diadema
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apeladas: Rita de Cássia Ropero Sanches e
Amanda de Souza Almeida
Apelação
do
Ministério
Público.
Tentativa
de
furto
qualificado. Concurso de agentes. Absolvição decretada em
primeira instância. Insuficiência probatória. Apelo ministerial
improvido. Sentença integralmente mantida.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 291/292, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Rita de Cássia
Ropero Sanches e Amanda de Souza Almeida foram absolvidas
da imputação contida na denúncia, relativa à norma do artigo
155, §4o, inciso IV, c.c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal,
com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal.
Inconformado, o Ministério Público apelou alegando
comprovadas a materialidade delitiva e a autoria, para pleitear
a condenação das recorridas, nos termos da denúncia (fls.
294/299).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001528-83.2018.8.26.0537 - Diadema - VOTO No 3/6
Contra-arrazoado o apelo (fls. 305/312) a douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 323/324) manifestou-se pelo
não provimento do apelo ministerial.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso
é conhecido.
Não tendo sido aventadas preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Consta na denúncia que no 22 de agosto de 2018, por
volta das 17h50, nas dependências do estabelecimento
comercial situado na Avenida Antônio Piranga n.o 261, Cidade
e Comarca de Diadema, Rita de Cássia Ropero Sanches e
Amanda de Souza Almeida , agindo em concurso de pessoas e
com divisão de tarefas, tentaram subtrair, para proveito
comum, 01 kit de barbear, 01 pacote de leite em pó, 03 pedaços
de queijo, 01 pacote de lasanha, 01 pacote de tapioca, 02 “hot
pocket” , 01 pacote de bolo Ana Maria, 01 pote de requeijão, 01
pacote de toalha de lenços umedecidos, 01 pacote de toalha de
rosto e 03 bandejas de salame e mortadela, bens avaliados em
R$ 151,15 (cento e cinquenta e um reais e quinze centavos),
pertencentes à empresa “Supermercado Extra”, não se
consumando o intento por circunstâncias alheias as suas
vontades.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001528-83.2018.8.26.0537 - Diadema - VOTO No 4/6
O inquérito policial está instruído com o auto de prisão
em flagrante (fl. 05); o boletim de ocorrência (fls. 14/17) e o
auto de exibição e apreensão da res furtiva (fls. 12/13).
O policial civil Jorge Luis Teixeira declarou que não
participou diretamente da prisão das acusadas, tendo delas
ouvido
unicamente
que
realmente
se
apoderaram
das
mercadorias. Do que se lembra, elas não saíram do
supermercado e não foi apresentada nenhuma nota fiscal de
compras.
Carla Roberto dos Santos Silva, também policial civil,
relatou em Juízo ter chegado ao supermercado quando as
apeladas já estavam detidas. A representante do supermercado
apresentou as mercadorias encontradas nas bolsas delas.
Disse não se recordar se elas saíram do supermercado. Não
assistiu a nenhuma filmagem das câmeras de segurança.
A representante do estabelecimento comercial, Jackelly
Geise Lopes Silva dos Santos , asseverou que um cliente viu as
apeladas juntas, em atitude suspeita e transmitiu essa
informação. Quando a depoente percebeu que elas estavam na
fila, viu Amanda de Souza Almeida pagar um pacote de
legumes. Segundo a testemunha, ambas teriam sido abordadas
depois de passarem pelo caixa, sendo encontrada na posse de
Rita de Cássia Ropero Sanches uma sacola contendo as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001528-83.2018.8.26.0537 - Diadema - VOTO No 5/6
mercadorias não pagas. Ouviu somente Rita admitir a prática
do furto. Havia câmeras de segurança no supermercado, mas a
depoente não as assistiu. O procedimento normal do
supermercado é aguardar a pessoa suspeita passar pelo caixa,
para depois abordá-la. A corré Amanda de Souza Almeida
também trazia mercadorias consigo, mas as dispensou antes de
passar pelo caixa. Não conhecia as acusadas até a data do fato.
Interrogada em Juízo, Rita de Cássia Ropero Sanches
declarou que se dirigiram ao supermercado, situado em bairro
diverso de suas moradias. Ao chegarem ao caixa, foi anunciada
a existência de pessoas “roubando” (sic). Alertou Amanda , daí
porque abriram a bolsa e colocaram tudo dentro da cestinha.
Foram vistas e levadas à Delegacia. Foram abordadas na fila do
caixa e não chegaram a pagar nenhuma mercadoria. Em sua
juventude foi responsabilizada por conduta correspondente à
prática de furto perante a Vara Especial.
Também em Juízo, a ré Amanda de Souza Almeida
declarou que ela e a corré estavam com vontade de comer
aqueles alimentos. Assim, juntamente com Rita, colocou as
mercadorias dentro de uma bolsa. Ao perceberem uma
movimentação estranha, resolveram jogar tudo no cesto que
estava no caixa. A responsável pela loja visualizou essa
conduta e abordou-as antes de passarem pelo caixa e pagarem
qualquer mercadoria.
Por tais provas, não há como alterar r. sentença que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001528-83.2018.8.26.0537 - Diadema - VOTO No 6/6
corretamente, absolveu as apeladas com base na insuficiência
probatória.
De fato, há fundada dúvida sobre o momento em que as
acusadas foram abordadas. Se antes ou depois de passarem
pelo caixa. É certo que há o depoimento da gerente do
supermercado. Mas, como detectou a magistrada que proferiu a
r. sentença, a representante da pessoa jurídica ao reconstruir o
comportamento das acusadas o fez com contradições. Com
efeito, no inquérito policial, a depoente afirmou que as
mercadorias subtraídas estavam com ambas as acusadas. Em
Juízo, todavia, disse que os produtos não pagos foram
encontrados na bolsa de Rita. Os policiais civis chegaram ao
supermercado quando as acusadas já estavam detidas pelo
corpo de segurança do estabelecimento.
Diante da dúvida sobre o que realmente ocorreu, a
melhor solução é o non liquet .

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do
Ministério Público, mantida integralmente a r. sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator